Tribunal: STF
Processo: Rcl 41646
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado assim retratou as balizas do caso concreto:
    Gabriella da Luz, menor, representada pela mãe, Ivanete Bordignon, assevera haver o Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Bento Gonçalves/RS, no processo nº 005/5.20.0000140-0, olvidado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347. 
    Conforme narra, teve a internação provisória determinada pelo Juízo, ante a apontada prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio, na forma tentada. Argumenta que, embora não acolhido pedido de tutela provisória incidental, formulado no âmbito do processo objetivo, acabaram recomendadas medidas de segurança visando a contenção da transmissão do novo coronavírus, aludindo à Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. Articula com a inadequação da fundamentação do ato reclamado.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja concedida a liberdade. Pretende, no mérito, a confirmação da providência. Sucessivamente, pleiteia o deferimento, de ofício, de ordem de habeas corpus na mesma extensão.
    2. A tutela provisória incidental pretendida na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347 não foi implementada, havendo o Colegiado deixado de referendar as recomendações direcionadas aos Juízos de Execução, considerado o quadro de pandemia. No mais, é impróprio o manuseio da reclamação como sucedâneo recursal e, até mesmo, de habeas corpus.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator